Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, por meio de terceira pessoa, de causar mal injusto e grave à vítima M.L.O.C., no dia 24.1o.2018, por volta das 16h30, na QI 6, Bloco A, Apartamento 304, Guará-DF. No caso concreto, o denunciado teria emprestado certa quantia em dinheiro à ofendida, que não teria quitado sua dívida. Nessas circunstâncias, o réu, em 24.1o.2018, pela manhã, ao se encontrar com L.C.V., no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama-DF, teria dito a ela: “tem como você dar um recado para Maria de Lourdes? Fala pra ela que se ela não quiser me pagar o que ela me deve, não precisa”, mas que ela “fosse até lá fazer um acordo e que se ela não viesse, ele, ao sair, iria atrás dela para acertar as contas” e reforçou “eu vou atrás dela, ou o dinheiro ou a cabeça dela”. Após, L.C.V. teria comunicado a ofendida, via ligação telefônica, acerca das expressões ameaçadoras.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e de testemunha idônea (IDs 14483921 a 14483927; 14483928 a 14483932), e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 946/2018 - ID 12855977, p. 2/4; termo de representação – ID 12855977, p. 5; sindicância n. 2018.0622.03.0119). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 12855977, p. 2/4); em sindicância instaurada à averiguação de suposta “agiotagem” e crime de ameaça (ID 12855979, p. 9/13); e em juízo, pela ofendida e pela testemunha L.C.V., as quais foram seguras ao confirmar o exato teor das expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória. Frisa-se, ainda, que os depoimentos, em sede de processo administrativo da PMDF (ID 12855979, p. 15/18), dos policiais militares responsáveis pela escolta do acusado ao nosocômio, em verdade, ratificam as informações prestadas pela vítima e pela testemunha L.C.V.: a ameaça foi proferida ao final de uma conversa que se desenvolveu em tom amistoso, uma vez que seus interlocutores possuíram convivência profissional pretérita (ambos policiais militares aposentados).
III. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acordão n. 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1182786, DJE 02.10.2019; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1098020, DJE 24/5/2018.
IV. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 147 do Código Penal.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.